Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO PRINCIPAL DO DÉBITO. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS.DECRETONo41.463/2020 REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Como bem abordado no acórdão, o Decreto 41.463/2020, regulamentador do REFIS/2020, vigente à época da homologação do pedido, estabelecia de forma clara e objetiva quais débitos tributários poderiam ser compensados com precatórios e em quais caberia as reduções de juros e de multas.
3. Não há no caso, como equivocadamente sustenta o embargante, intenção de conferir ao Decreto hierarquia superior à Lei Complementar ou de inovar no ordenamento jurídico, mas sim de respaldar os fundamentos trazidos pela Lei Complementar 976/2020 para afastar a dedução do principal erroneamente sustentada pelo apelante/embargante.
4. A ausência de prova robusta de ilegalidade e violação de direito líquido e certo também foram apreciadas pelo acórdão, que somente chegou a tal conclusão pela inocorrência de violação à norma e claro intuito de “venire contra factum proprium” do embargante, que após se ver beneficiado com a adesão ao Refis buscou questionar as regras do parcelamento.
5. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.